Tribunal: TJSP
Processo: 2201762-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DECLAROU CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE NO VALOR DE R$ 30.000,00 A TÍTULO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Ausência de comprovação específica quanto o cumprimento da obrigação de fazer.
Sentença transitada em julgado que determina especificamente a comprovação da conformidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DECLAROU CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE NO VALOR DE R$ 30.000,00 A TÍTULO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Ausência de comprovação específica quanto o cumprimento da obrigação de fazer.
Sentença transitada em julgado que determina especificamente a comprovação da conformidade do imóvel com o memorial descritivo do contrato. Mera entrega das chaves que não supre a demonstração documental idônea acerca da adequação do imóvel.
Ausência de enriquecimento sem causa. Valor moderado das astreintes, dentro do teto fixado na decisão judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201762-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante TOPCIU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são agravados
CLÁUDIO TAMIM TUMANI SOUBHIA e REGIANE MARÇON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201762-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1157
2
VOTO No 1157
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201762-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (6a VARA)
AGRAVANTE: Topciu Construtora e Incorporadora Ltda
AGRAVADO: Cláudio Tamim Tumani Soubhia e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E DECLAROU CRÉDITO EM FAVOR DO
EXEQUENTE NO VALOR DE R$ 30.000,00 A TÍTULO
DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.
NÃO ACOLHIMENTO.
Ausência de comprovação específica quanto o cumprimento
da obrigação de fazer.
Sentença
transitada
em
julgado
que
determina
especificamente a comprovação da conformidade do imóvel
com o memorial descritivo do contrato. Mera entrega das
chaves que não supre a demonstração documental idônea
acerca da adequação do imóvel.
Ausência de enriquecimento sem causa. Valor moderado
das astreintes, dentro do teto fixado na decisão judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos do
incidente de cumprimento de sentença processado sob no
0002712-22.2020.8.26.0564, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, que reconheceu a incidência das astreintes
contra o executado, ora agravante, no valor de R$ 30.000,00.
A agravante pretende a reforma da decisão para a cassação da
multa imposta. Requer ainda a concessão de efeito suspensivo.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 204/205)
A decisão a fls. 217/218 deferiu o efeito suspensivo.
Contrarrazões a fls. 208/216.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201762-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1157
3
Nega-se provimento ao recurso.
Verifica-se que a obrigação de fazer imposta na sentença
transitada em julgado é específica quanto a entrega do imóvel nos exatos termos
descritos no contrato.
Confira-se trecho do acórdão de relatoria do Desembargador
Achile Alesina (fls. 397/409 da fase de conhecimento).
“Assim, deve a ré entregar aos autores o imóvel
declinado na inicial, nos termos do memorial descritivo
do contrato firmado entre as partes, sem qualquer
problema estrutural oriundo do vazamento mencionado,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$
30.000,00”
Portanto, além da entrega das chaves, deveria a requerida-
agravante comprovar documentalmente a correspondência do imóvel construído ao
que foi descrito no contrato, bem como a inexistência de vícios construtivos ou de
vazamento.
Diante de referido quadro, o mero depósito das chaves não
pode ser considerado cumprimento idôneo da obrigação de fazer, que foi bastante
especificada no título executivo judicial.
Portanto, é pertinente a incidência da sanção fixada. A multa
por atraso incide não só diante do descumprimento absoluto da obrigação de fazer,
mas também na hipótese do seu cumprimento imperfeito. Sobre o tema confira-se a
jurisprudência.
PLANO DE SAÚDE Se a pertinência do Home Care
já foi declarada nesta Corte, resta à operadora
materializar a dinâmica de tratamento do paciente
Hipótese em que a petição inicial não impugna, de
modo específico, as balizas da decisão recorrida Art.
524, II, do CPC c.c. Súm. 182 do STJ, aqui
principiologicamente aplicável Suficiência do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201762-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1157
4
de 48 horas Astreintes majoradas Razoabilidade
Cumprimento imperfeito da ordem liminar que só à
fornecedora interessa
Agravo desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2141118-42.2014.8.26.0000;
Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/05/2015; Data de Registro: 26/05/2015)
O valor das astreintes acumulado (R$ 30.000,00) não se
revelou exagerado, o que afasta a tese de enriquecimento sem causa. No momento do
deferimento da ordem judicial, já foi determinado o teto do valor das astreintes,
providência que, desde logo, evita quantias excessivas.
Diante do porte econômico da agravante, pode-se concluir até
que se trata de valor módico, já que foi grave sua resistência ao cumprimento da
ordem. A sanção, portanto, é proporcional à violação do direito e está dentro dos
patamares de razoabilidade da própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Confira-se.
Fase de cumprimento de sentença. Cobrança do valor
de R$ 20.000,00 a título de astreintes. Pedido de
redução
do
valor.
Indeferimento.
Agravo
de
instrumento. Valor exorbitante. Valor da multa aplicada
que é adequado ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade. Multa mantida. Precedentes do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Agravo
de Instrumento No: 2229027-49.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Virgilio de Oliveira, 21a Câmara de Direito
Privado, j. 21/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO TELEFONIA AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECISÃO
QUE
DEFERIU
A
TUTELA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201762-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1157
5
URGÊNCIA PARA DETERMINAR O IMEDIATO
RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA
TITULARIZADA PELA AUTORA PRESENÇA DOS
REQUISITOS
LEGAIS
AUTORIZADORES
DO
ART. 300 DO CPC PLAUSIBILIDADE DO DIREITO
E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADO AUSÊNCIA
DE IRREVERSIBILIDADE ASTREINTES FIXADAS
EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À
FINALIDADE A QUE SE DESTINA PEQUENO
AJUSTE APENAS PARA FIXAÇÃO DO TETO
MÁXIMO
DA
MULTA
COMINATÓRIA.
-
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) A decisão
agravada, contudo, comporta pequeno ajuste, apenas
para fixação do teto máximo a ser observado pelas
astreintes, que, dessa forma, não poderão ultrapassar a
quantia inicial de R$ 10.000,00 (TJSP, AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2175958-05.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Edgard Rosa, 22a Câmara de Direito Privado, j.
18/09/2019).
Verifica-se ainda que o teto das astreintes é matéria preclusa
no processo, porque foi fixado em decisão anterior, sem que as partes dela
recorressem.
Alterar referida quantia, em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença ou em julgamento de agravo de instrumento, configuraria
ato de violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. 1.
Pedido de redução da multa cominatória fixada.
Questão já decidida em sede de apelação, acobertada
pela coisa julgada. 2. Correção monetária. Cabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201762-38.2020.8.26.0000 -Voto no 1157
6
Mera recomposição do poder de compra da moeda. 3.
Mora no cumprimento. Acréscimo de juros de mora às
astreintes.
Descabimento.
Recurso
parcialmente
provido para acolher em parte a impugnação,
determinando o refazimento dos cálculos sem o
acréscimo de juros moratórios ao valor das astreintes
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2031564-65.2020.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto dos
Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 2/04/2020).
Em suma, não há margem para exoneração tampouco para
alteração do valor acumulado das astreintes seja em razão da segurança jurídica seja
porque se trata de valor razoável e proporcional à demora da requerida para o
cumprimento da ordem judicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
decisão agravada, na íntegra, pelos próprios fundamentos.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator